Tribunal: TJPA
Processo: 0107979-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0107979-05.2015.8.14.0301

APELANTE: SOUSA CRUZ SA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o embargante aponta que o aresto impugnado não se manifestou a respeito da Sumula nº 615, bem como sobre o Tema 299, ambos do Supremo Tribunal Federal (STF).

3.

A Súmula nº 615/STF, publicada em 31/10/1984, prevê em seu texto que “o princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de isenção do ICM.” Todavia, o verbete foi produzido anteriormente à promulgação da Constituição da República/88, que atualmente prevê a anterioridade anual em seu artigo 150, III, “b”,

4.

Assim, a revogação de benefício fiscal equivale a majoração de tributo, devendo os efeitos da alteração se submeterem ao dispositivo mencionado. Desse modo, conclui-se que a Súmula nº 615/STF se encontra totalmente ultrapassada, considerando-se a nova disposição constitucional sobre a temática.

5.

Sobremais, respeitante ao Tema 299/STF, tem-se que o precedente mencionado pelo embargante diz respeito ao aproveitamento integral de créditos do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago na operação antecedente em hipóteses de redução parcial da base de cálculo na operação subsequente. Não há, portanto, similitude do paradigma com a situação ora analisada, que versou sobre a obrigatoriedade de obediência da anterioridade anual tributária em caso de revogação de benefício fiscal.

6.

De mais a mais, extrai-se que a controvérsia meritória foi devidamente apreciada pelo aresto impugnado, inexistindo omissão a ser sanada. Com efeito, restou assentado que a atuação do Fisco no período compreendido no Auto de Infração Fiscal nº 1820145100000057-3 não observou a regra da anualidade tributária em razão da revogação do Decreto Estadual nº 4.725/2001 pelo de nº 668/2013. Assim, conclui-se que o passivo fiscal foi produzido à mingua da garantia fundamenta, circunstância essa que o torna nulo.

7.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (id. 13786238, págs. 1/8) que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante nos autos do recurso de apelação manejado nos autos da Ação Anulatória c/c Antecipação de Tutela ajuizada por SOUZA CRUZ S/A, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL (AINF). RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) EM PERIODO ALBERGADO PELA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL. DESCABIMENTO. DOCUMENTO FISCAL ANULADO. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL.

1.1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade no ponto em que se questionou que o creditamento do ICMS se deu em desconformidade com a legislação vigente. Isso porque, apesar de não ter sido acolhido, tal fundamento foi objeto de discussão na instância de origem, tanto na ocasião da apresentação da contestação quanto na interposição das contrarrazões. Sobremais, tal fundamento se mostrou despiciendo para o deslinde da controvérsia.

2. MÉRITO.

2.1. A agravada teve contra si lavrado o Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 1820145100000057-3 em razão do não recolhimento do ICMS em sua totalidade no regime normal, no período de maio a junho do ano de 2013.

2.2. Conforme depreendido da análise do fato gerador da autuação tributária, tem-se que tal situação se deu em razão da revogação de regime tributário favorável à agravada, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si. Ocorre que no período de vigência do Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, a alíquota do ICMS envolvendo operações internas de fumo e manufaturados neste Estado foi fixada em 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento).

2.3. Contudo, com a superveniência do Decreto Estadual nº 668/2013, houve revogação da alíquota mencionada, o que importou na majoração indireta do tributo. Nesse caso, o ente agravante não observou o princípio da anterioridade tributária anual prevista no artigo 150, III, “b” e “c” da CR/88. Em outras palavras, o recorrente autuou a recorrida quando ela estava albergada pela garantia constitucional.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 14067838, págs. 1/13), defende o embargante a existência de omissão no aresto vergastado quanto à análise de jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), frisando, nesse ponto, que o aresto impugnado não menciona o Tema 299, bem como a Súmula nº 615, ambos do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assevera, ainda, o embargante, que a revogação de benefício fiscal concedido originariamente pelo Decreto Estadual nº 4.745/2001 é ato que se circunscreve ao espectro de conveniência e oportunidade.

Menciona jurisprudência favorável à tese que expõe.

Discorre o recorrente que regra contida no artigo 104, III, do Código Tributário Nacional (CTN) se restringe aos impostos sobre renda e consumo, não alcançando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ressaltando que a anualidade tributária prevista no artigo 150, III, “b”, da CR/88 não se aplicar ao caso, uma vez que não há instituição, tampouco majoração de tributo.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o embargante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reconhecendo-se o vício apontado, pelo que deve lhe ser atribuído efeito modificativo.

Foram opostas contrarrazões (id.
14247950, págs. 1/11), tendo a embargada, após breve explanação dos fatos, sustentado a impossibilidade de interposição dos aclaratórios com a finalidade de rediscussão da matéria decidida.

Destaca que o julgado mencionado pelo embargante se trata de um caso de revogação, pelo Estado de Minas Gerais, do direito do contribuinte em se aproveitar de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) decorrente de substituição tributária.

Esclarece a agravada que o Pretório Excelso já se posicionou no sentido de que as modificações de critérios de compensação não se submetem à anterioridade tributária, contudo aduz que tal entendimento não se aplica nos casos em que a revogação de benefício fiscal importa em aumento de base de cálculo de tributo.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Conclui afirmando que o cerne da controvérsia meritória foi devidamente objeto de apreciação do julgado vergastado, de modo que não há vício a ser sanado.

Ao final, postula o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o presente recurso de embargos de declaração e passo a sua apreciação.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o embargante aponta que o aresto impugnado não se manifestou a respeito da Sumula nº 615, bem como do Tema 299, ambos do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pois bem.

Com efeito, a Súmula nº 615/STF, publicada em 31/10/1984, prevê em seu texto que “o princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de isenção do ICM.” Todavia, o verbete foi produzido anteriormente à promulgação da Constituição da República/88, que atualmente prevê a anterioridade anual em seu artigo 150, III, ”b”,
verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

II - cobrar tributos:

(...)

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

Assim, a revogação de benefício fiscal equivale à majoração de tributo, devendo os efeitos da alteração se submeterem ao dispositivo mencionado. Desse modo, conclui-se que a Súmula nº 615/STF se encontra totalmente ultrapassada, considerando-se a nova disposição constitucional sobre a temática.

Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.

(STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.225. Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 2/9/2014).

Sobremais, respeitante ao Tema 299/STF, tem-se que o precedente mencionado pelo embargante diz respeito ao aproveitamento integral de créditos do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago na operação antecedente em hipóteses de redução parcial da base de cálculo na operação subsequente. Não há, portanto, similitude do paradigma com a situação ora analisada, que versou sobre a obrigatoriedade de obediência da anterioridade anual tributária em caso de revogação de benefício fiscal.

De mais a mais, extrai-se que a controvérsia meritória foi devidamente apreciada pelo aresto impugnado, inexistindo omissão a ser sanada. Com efeito, restou assentado que a atuação do Fisco no período compreendido no Auto de Infração Fiscal nº 1820145100000057-3 não observou a regra da anualidade tributária em razão da revogação do Decreto Estadual nº 4.725/2001 pelo de nº 668/2013. Assim, conclui-se que o passivo fiscal foi produzido à mingua da garantia fundamentada, circunstância essa que o torna nulo.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado no sentido do explanado:

“Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Souza Cruz S/A e anulou o Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 1820145100000057-3, que imputou débito tributário à agravada no valor de R$6.522.343,89 (seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) por recolhimento a menor do ICMS.

No caso vertente, sobressai do caderno digital que a agravada teve contra si lavrado o Auto de Infração Fiscal (AINF) nº 1820145100000057-3 em razão do não recolhimento do ICMS em sua totalidade no regime normal, no período de maio a junho do ano de 2013.

Conforme depreendido da análise do fato gerador da autuação tributária, tem-se que tal situação se deu em razão da revogação de regime tributário favorável à agravada, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si.”

“Ocorre que no período de vigência do Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, a alíquota do ICMS envolvendo operações internas de fumo e manufaturados neste Estado foi fixada em 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento).

Contudo, com a superveniência do Decreto Estadual nº 668/2013, houve revogação da alíquota mencionada, o que importou na majoração indireta do tributo. Nesse caso, o ente agravante não observou o princípio da anterioridade tributária anual prevista no artigo 150, III, “b” e “c” da CR/88. Em outras palavras, o recorrente autuou a recorrida quando ela estava albergada pela garantia constitucional.”

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado, “in casu” inexistentes.

Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023